Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-10.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001627-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), AIRES MELLA - CPF: 240.207.100-15 (AGRAVANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1001627-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

AIRES MELLA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Aires Mella,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo postulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, uma vez que o próprio sistema processual excepciona algumas hipóteses para conhecimento da pretensão sem que configure supressão de instancia, em razão do efeito devolutivo dos recursos (artigo 1.013, §§ 1º e 2º) e da aplicação da teoria da causa madura inserta na regra insculpida no artigo 1.013, § 3º do CPC.

Alega ser plenamente viável a concessão da tutela de urgência pretendida, na medida que representar ser o único ato capaz de impedir a perpetração da injustiça cometida contra o Agravante, devendo assim ser retificada a decisão interlocutória guerreada.

Defende que, resta evidenciado que o Agravante não deve responder em especial alguma, mas especialmente de forma solidaria pelo crédito tributário objeto da NAI 107651001092020125, haja vista a fundamentação legal aplicada pelo fisco ser absolutamente inaplicável no caso em espécie.

Dessa forma, requer que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido com a reconsideração da decisão agravada ou então que seja levado a julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 81845504).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Aires Mella,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo postulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Inicialmente, imperioso mencionar que a Recorrente ajuizou a Ação Declaratória de origem, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da NAI nº 107651001092020125.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 48407648 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...).

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando que a decisão merece reforma, pelo fato inconteste de que a aplicação do inciso I, do artigo 124 do CTN demandaria a prova acerca do “interesse comum” na situação que constitua o Requerente documentalmente que em tempo algum tomou créditos fiscais de ICMS sobre as notas fiscais que logrou escriturar, bem como, que os artigos 6º e 7ª, parágrafos 3º do Anexo VII do RICMS – que tratam do diferimento do ICMS deixam claro a obrigatoriedade da renúncia dos créditos normais do imposto, o que foi obedecido, bem como pelo fato do lançamento de ofício vinculativo em tempo algum especificar qualquer conduta do Agravante que viesse a concluir por sua interferência ou participação na supressão de qualquer ICMS, até porque, nenhum imposto se fez devido.

Afirma a completa inaplicabilidade do artigo 18 -C, parágrafo único da Lei 7.098/98 ao caso em tela, eis que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decretou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, situação está já constatada pelo eminente desembargador Mario Kono, nos autos do Agravo de Instrumento supramencionado em caso idêntico ao presente, o que também reforça a probabilidade do direito posto.

Quanto ao perigo de dano, informa que o débito em discussão já se encontra inserido no sistema da conta corrente fiscal, inviabilizando a utilização do incentivo fiscal do diferimento, o qual se faz essencial, imperioso, para que o Agravante continue competitivo no mercado e assim, ter sobrevida até o final da demanda.

Esta Relatora indeferiu a liminar por entender que as alegações da Recorrente de aplicação do inciso I, do artigo 124 do CTN, inaplicabilidade do artigo 18 -C, parágrafo único da Lei 7.098/98, não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração, de modo que a análise demandaria dilação probatória.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, ante a impossibilidade de se analisar pretensão que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assim, ainda que a decisão não tenha enfrentado todos os argumentos trazidos pelo Autor, ao meu ver, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade.
Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1

. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas. 2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Ademais, na espécie é inaplicável a teoria da causa madura, uma vez que o feito ainda não foi angularizado e tampouco ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, aliado ao fato de que o efeito devolutivo devolve apenas as alegações no limite da decisão agravada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021